Tribunal: TJDFT
Processo: 0779680-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora pediu a resolução do contrato de elaboração de projeto de arquitetura, sob a alegação de descumprimento de prazos, falta de comunicação e entrega incompleta do projeto. A ré, por sua vez, afirmou que o projeto arquitetônico foi entregue em 6/6/2024, mas a autora pediu diversas alterações que acarretaram dilações nos prazos contratuais.
2. Portanto, o adequado julgamento da causa exige que o quadro probatório esclareça i) se os projetos arquitetônicos apresentados pela ré atendiam o contrato celebrado entre as partes e, ii) se as alterações ao projeto solicitadas pela autora estavam previstas na avença ou justificaram os atrasos na entrega do serviço.
3. A questão, como se pode observar, é eminentemente técnica e a deficiência do acervo probatório compromete irremediavelmente o julgamento do feito perante os Juizados.
4. Se a prova pericial necessária ao deslinde da causa apresenta complexidade incompatível com o rito disciplinado pela Lei 9.099/95, merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão incompetência do juízo.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem fixação de honorários ante à ausência de contrarrazões.